Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713203-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PENA DA SILVA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SIMONE PENA DA SILVA ROCHA, contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0714800-29.2024.8.07.0018), no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada condicionou o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 231080589): “Vistos etc. Ciente da interposição do agravo de instrumento no 0703063-49.2025.8.07.0000, pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, o qual não foi deferido, ID 225640216. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não sendo concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Ressalto que, melhor compulsando os autos, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor incontroverso indicado ao ID 214621132, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisição a ser paga por RPV, o Distrito Federal não deverá ser intimado para pagamento e deverá constar a informação de que não deverá haver o pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.000. Em sendo concedido efeito suspensivo, aguarde-se também o trânsito em julgado do agravo de instrumento no: 0703063-49.2025.8.07.0000, sem qualquer expedição. Intimem-se.” (G.N.). Em seu agravo de instrumento, a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de reformar a decisão a qual condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, por entender inexistirem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. Enfatiza ser a verba executada de natureza alimentar, aprovada em lei, com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado. Com efeito, adiciona ter sido a lei objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), na qual foi reconhecida a sua constitucionalidade, a qual teve por objeto o reajuste alimentar não pago desde 2015. Diz não se ter considerado o conflito entre o eventual prejuízo ao erário e o direito a verba alimentar previsto em lei, pois, trata-se de matéria declarada constitucional pelo STF e pendente há mais de 10 anos. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 70536002), sendo dispensada a juntada tanto de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator